Tribunal: STF
Processo: RE 80666
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL - DEPÓSITO IMPOSTO À REDE FEDERAL. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já assentou que a Rede Ferroviária Federal não está sujeita a depósito de títulos para garantia do julgamento de pensões em caso de responsabilidade civil.